Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPONENTE ESPECIALIZADO. AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento ELTROMBOPAGUE 25 mg para o seu tratamento, pelo período de 6 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado.
2. Alega o embargante a ocorrência de vícios que necessitam ser sanados a fim de serem prequestionados. Afirmou ter o Ministro Gilmar Mendes determinado a suspensão dos recursos especiais e extraordinários que versam sobre a matéria discutida nos autos, inclusive os que discutem a aplicação Tema 793 de Repercussão Geral, até o julgamento final. Sustentou que o julgamento do Tema 1234 foi concluído em 13/09/2024, porém não foi apreciada a aplicabilidade da tese fixada ao respectivo caso, fazendo-se necessário reanalisar a questão sobre a legitimidade passiva da União para, ao final, novos cumprimentos ou pedido de ressarcimento sejam providenciados corretamente para o ente responsável. Destacou que os presentes Embargos têm a finalidade de prequestionar a matéria para fins de acesso às instâncias extraordinárias.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.